Tribunal: TJES
Processo: 5004351-84.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004351-84.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DORVALINA DOS SANTOS ANDRADE

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). PESSOA IDOSA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE CONTRATUAL. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES, que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face do Banco BMG S/A. A autora alega ter contratado empréstimo consignado tradicional, mas foi surpreendida com a contratação de cartão de crédito consignado com RMC, o que resultou em descontos prolongados e indevidos em seu benefício previdenciário. O juízo de origem considerou válida a contratação, sob o argumento de que os saques realizados revelariam a ciência e concordância da autora com o contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado com RMC, diante da ausência de informação clara sobre os termos contratuais; e (ii) apurar se estão configurados danos morais indenizáveis em razão da contratação indevida e dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de cartão de crédito consignado é declarado nulo por vício de consentimento, pois a autora não utilizou o cartão para sua função típica (aquisição de bens e serviços), mas apenas recebeu valores por meio de transferências bancárias (TEDs), revelando inequívoca intenção de contratar empréstimo consignado.

4. A instituição financeira viola os deveres de informação e lealdade previstos no Código de Defesa do Consumidor ao impor contrato mais oneroso, de difícil compreensão e desproporcional à vulnerabilidade da autora, pessoa idosa que sequer assina o próprio nome.

5. A jurisprudência do TJES reconhece a abusividade dessa modalidade de contratação quando não informada adequadamente, autorizando a conversão do contrato em empréstimo consignado comum, com aplicação das taxas de juros correspondentes.

6. Configura-se dano moral in re ipsa, dada a redução do benefício previdenciário da autora, pessoa idosa e vulnerável, por força de dívida indevida que se perpetuou ao longo do tempo, gerando angústia e aflição.

7. Os valores descontados do benefício deverão amortizar o saldo devedor do novo contrato recalculado, com restituição de eventual valor pago a maior, sendo em dobro os valores descontados após 30/03/2021, conforme entendimento do STJ (EREsp 1.413.542/RS).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Há vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado com RMC quando a consumidora, especialmente em condição de vulnerabilidade, recebe valores exclusivamente por TED e acredita estar contratando empréstimo consignado comum.

2. O contrato firmado sob erro substancial deve ser convertido para a modalidade efetivamente desejada, com aplicação dos encargos próprios de empréstimo consignado.

3. Configura-se dano moral a imposição de contrato desvantajoso que resulta em descontos prolongados sobre benefício previdenciário de pessoa idosa, sem a devida informação e clareza contratual.

4. A restituição de valores descontados após 30/03/2021 deve ocorrer em dobro, conforme entendimento firmado no EREsp 1.413.542/RS.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 171, II; CDC, arts. 6º, III, e 46.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível 014180091549, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, j. 27.10.2020; TJES, Apelação Cível 5006552-58.2023.8.08.0011, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 03.06.2024; TJES, Apelação Cível 5005782-54.2023.8.08.0047, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, 2ª Câmara Cível, j. 27.08.2024; STJ, EREsp 1.413.542/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
DORVALINA DOS SANTOS ANDRADE
, pretendendo o reexame da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor do
BANCO BMG S/A
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões do apelado no ID 12973019, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 11 de junho de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
DORVALINA DOS SANTOS ANDRAD
E, pretendendo o reexame da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor do
BANCO BMG S/A
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Na origem, a sentença fundamentou-se na ideia de que a conduta da autora, ao realizar múltiplos saques, demonstraria sua plena ciência e concordância com os termos do contrato de cartão de crédito consignado, afastando, assim, o alegado vício de consentimento.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em resumo, a ocorrência de erro substancial, pois sua verdadeira intenção era a contratação de um empréstimo consignado tradicional, com parcelas e prazo definidos, e não um oneroso cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC). Argumenta que, por ser pessoa idosa e que não assina o próprio nome, foi induzida a erro pela instituição financeira, que violou seu dever de informação, resultando em uma dívida praticamente impagável.

Em contrarrazões, o banco apelado defende a manutenção da sentença, reiterando a regularidade da contratação, a clareza das cláusulas contratuais e o fato de que a apelante se beneficiou dos valores que foram creditados em sua conta bancária.

Pois bem. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo à análise do mérito recursal.

A controvérsia central reside em verificar se houve vício de consentimento, decorrente de falha no dever de informação, na contratação do cartão de crédito consignado pela apelante.

O Magistrado singular entendeu pela validade do pacto com base na utilização do crédito pela consumidora. Contudo, com a devida vênia, a análise do caso concreto exige um olhar mais aprofundado sobre as circunstâncias da contratação, à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, da análise detida dos autos, especialmente das faturas e dos comprovantes de transferências eletrônicas, observa-se que a apelante jamais utilizou o cartão de crédito para a sua finalidade precípua, que é a aquisição de bens e serviços. A totalidade das liberações de crédito, que somam R$ 2.176,28 (dois mil, cento e setenta e seis reais e vinte e oito centavos), deu-se por meio de 05 (cinco) transferências eletrônicas (TEDs) para a sua conta bancária.

Tal circunstância corrobora a tese autoral de que sua intenção era, de fato, a obtenção de um empréstimo – dinheiro em conta –, e não a contratação de um meio de pagamento rotativo. Entendo que o banco, ao operacionalizar o crédito por meio de um cartão de crédito com RMC, desvirtuou a vontade da consumidora, impondo-lhe modalidade contratual mais onerosa e de difícil compreensão, em violação aos deveres de lealdade e transparência.

Ademais, a condição de vulnerabilidade da apelante – pessoa idosa e que necessitou que seu filho assinasse os documentos "a rogo" – impunha ao banco um dever de informação e lealdade ainda mais rigoroso, o qual, a toda evidência, não foi observado. Este egrégio Tribunal já se manifestou em sentido similar:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE -
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – APENAS TED’S REALIZADOS - VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ABUSIVIDADE CONFIGURADA
- CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - POSSIBILIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO. 1. O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório. No presente caso, não se encontra caracterizada a violação ao princípio da dialeticidade, pois é possível depreender das razões recursais o porquê do inconformismo do recorrente. Preliminar rejeitada. 2. O apelante busca a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado (comum) tendo em vista a comprovação de erro substancial, uma vez que não foi cientificado de forma clara e objetiva de que estaria sendo realizada a concessão de crédito vinculado a cartão de crédito consignado.
3. Efetivamente, observa-se da análise dos autos que apenas há comprovação de que foram efetuados 05 (cinco) TED’s, inexistindo registro de quaisquer compras efetuadas com o cartão de crédito. Tais saques, como demonstrado pelo próprio banco, são, em realidade, transferências eletrônicas para a conta do recorrente, o que indica que a parte apelada foi induzida em erro, ao realizar o negócio pensando ter assumido empréstimo consignado e não empréstimo com margem consignável para cartão de crédito
. 4. O contexto dos autos, como se observa, atrela-se ao dever de informação e o consentimento do consumidor quanto à modalidade do empréstimo, sendo certo que este Egrégio Tribunal tem decidido que “não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091549, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020)
5. Reconhecida a nulidade da contratação de cartão de crédito consignado, deve-se preservar o negócio jurídico que efetivamente se pretendeu pactuar, nos termos reconhecidos pelo próprio recorrente, inclusive com valores efetivamente emprestados ao apelante, qual seja, empréstimo consignado, espécie contratual essencialmente diversa daquela contratação enganosamente entabulada de cartão de crédito consignado, sobretudo para fim de aplicação de taxa de juros (consideravelmente menores em se tratando de empréstimo consignado). 6. No que diz respeito aos danos morais, observa-se que restam configurados, haja vista tratar-se de pessoa idosa, alegadamente analfabeta funcional, que sofreu descontos mensais irregulares em seu benefício previdenciário decorrentes do contrato anulado, tendo que reivindicar seus direitos na via judicial. Consideradas as peculiaridades do caso concreto, bem como a capacidade econômica dos envolvidos, verifica-se que a indenização por danos morais fixada no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) se amolda aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem que se traduza, todavia, em enriquecimento indevido do autor.
7. Recurso provido. (TJ-ES, APELAÇÃO CÍVEL 5006552-58.2023.8.08.0011, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 03/Jun/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RMC – DEVER DE INFORMAÇÃO – INOBSERVÂNCIA - NULIDADE DO CONTRATO - RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS - DANO MORAL – OCORRÊNCIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A narrativa da recorrente é no sentido de que não solicitou a contratação de cartão de crédito consignado e que a instituição bancária teria, intencionalmente, lançado uma série de informações de modo a levar consumidora a erro ao contratar produto diverso daquele que pensava pactuar. 2
. A relação jurídica existente entre o banco e a titular da conta bancária é de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 297 do C. STJ). 3. Compete ao fornecedor prestar informações claras acerca da contratação pactuada, a fim de esclarecer ao consumidor todas as disposições que lhes são inerentes. 4. No caso, o contrato não indica, concretamente, os contornos da contratação do cartão de crédito consignado, principalmente porque não esclarece, de forma adequada, que o valor do desconto consignado não será hábil ao pagamento da dívida.
5. Ademais, o contrato prevê que a ocorrência de saque do empréstimo pelo consumidor se dará por meio do cartão e que, posteriormente, o saque é facultativo. Contudo, na prática o saque não foi realizado, porque o numerário foi objeto de transferência bancária via TED.
6. A existência de procedimento de investigação de possível fraude pelo Ministério da Justiça, em que se analisa possível abusividade da venda casada, na qual o consumidor, ao buscar a instituição financeira para realização de um empréstimo consignado, também recebe um cartão de crédito, sem a devida informação de que o valor recebido como empréstimo seria lançado como saque no cartão e passaria a sofrer os efeitos do crédito rotativo dos cartões de crédito, cujos juros são, em regra, bastante superiores àqueles praticados nos empréstimos comuns, reforça a abusividade verificada nos autos. 7. Em sendo nulo o pacto, mister a devolução das parcelas cobradas, acrescidas dos consectários legais, deduzidos os valores referentes ao empréstimo. 8. Os danos morais se evidenciam porque além da contratação com violação do dever de informação, os descontos implicaram em redução da capacidade econômica da consumidora. 9. Recurso parcialmente provido. (TJ-ES, APELAÇÃO CÍVEL 5005782-54.2023.8.08.0047, Magistrado: FABIO BRASIL NERY, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 27/Aug/2024)

Reconhecido, portanto, o erro substancial que macula o negócio (art. 171, II, CC), impõe-se a conversão do contrato para a modalidade efetivamente desejada pela consumidora: empréstimo pessoal consignado. Os valores liberados para a apelante via TED devem ser considerados como o montante do empréstimo, sobre o qual devem incidir juros remuneratórios à taxa média de mercado para operações da mesma natureza (crédito consignado para beneficiários do INSS), na data de cada transação, conforme apurado pelo Banco Central.

No que tange aos danos morais, estes restam configurados. A conduta do banco, ao impor um contrato desvantajoso e gerar uma dívida que se perpetua por anos no benefício previdenciário de uma pessoa idosa, ultrapassa o mero dissabor. A angústia e a aflição de ver parte de sua verba alimentar consumida por uma dívida impagável configuram dano moral
in re ipsa
. Considerando as circunstâncias do caso, fixo a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se mostra razoável e proporcional.

Por fim, os valores descontados mensalmente do benefício da apelante deverão ser utilizados para amortizar o saldo devedor do empréstimo, agora recalculado com os juros corretos. Eventual valor pago a maior deverá ser restituído à autora. Nos termos do entendimento do STJ (EREsp 1.413.542/RS), a devolução das parcelas descontadas após 30/03/2021 deverá ocorrer em dobro.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação de
DORVALINA DOS SANTOS ANDRADE
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a r. sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, a fim de: a) declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado com RMC por vício de consentimento, determinando sua conversão para um contrato de empréstimo pessoal consignado; b) determinar que sobre o valor total recebido pela autora via TEDs incidam juros remuneratórios correspondentes à taxa média de mercado para crédito pessoal consignado a beneficiários do INSS, apurada pelo BACEN na época de cada uma das 05 (cinco) liberações de crédito; c) determinar que o saldo devedor, recalculado na forma do item anterior, seja amortizado pelos valores já descontados mensalmente do benefício da apelante; eventual saldo credor em favor da autora deverá ser restituído, de forma simples para os descontos ocorridos até 30/03/2021, e em dobro para os descontos posteriores a essa data, tudo a ser apurado em fase de liquidação de sentença; d) condenar o banco apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária a partir deste arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação até o arbitramento, a partir de quando incide apenas a taxa SELIC.

Em razão da sucumbência mínima da autora, inverto os ônus sucumbenciais para condenar o banco apelado ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

VOTO VISTA – DIVERGENTE

DESEMBARGADOR FERNANDO ESTAVAM BRAVIN RUY

Solicitei vista dos autos para analisar detidamente as questões fáticas e jurídicas devolvidas ao exame deste colendo órgão colegiado pelo apelo (evento 12973016) manejado por
DORVALINA SANTOS ANDRADE
em face da r. sentença (evento 12973015, proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina, que, na ação declaratória de inexistência de débito movida pela ora recorrente em desfavor do
BANCO PAN S/A
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Rememoro aos nobres pares que a culta relatora, Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, fundamentou que a apelante, pessoa idosa e que não assina o próprio nome, foi induzida a contratar um cartão de crédito consignado (RMC) quando sua real intenção era um empréstimo consignado tradicional, evidenciado pelo fato de que a totalidade dos valores foi liberada por transferências eletrônicas (TEDs) e não pela utilização do cartão para compras.

Em consequência, votou pela nulidade do contrato cartão de crédito com reserva de margem consignável, sua conversão em empréstimo consignado, recalculo do saldo devedor, restituição em dobro dos valores pagos a maior após 30 de março de 2021, e indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O voto de relatoria foi acompanhado na íntegra pelo eminente Desembargador Convocado Aldary Nunes Júnior.

Nesta hipótese, considero que não se verifica nos documentos acostados prova capaz de infirmar a higidez do contrato celebrado (eventos 12972990 e 12972991), mormente quando sopesado que a avença foi devidamente assinada pela apelante, ainda que a rogo, com menção expressa ao produto contratado; houve a liberação de valores diretamente em conta da recorrente, por meio de transferências eletrônicas (evento 12972994); a existência de faturas mensais que revelam a utilização da linha de crédito (eventos 12972992 e 12972993); bem como os pagamentos voluntários efetuados além da margem consignada.

É preciso considerar que a vulnerabilidade do consumidor, em especial do idoso, não dispensa a análise concreta dos elementos do negócio jurídico, sendo que o dever de informação (art. 6º, inciso III, do CDC), inerente às relações consumeristas, impõe ao fornecedor a clareza e transparência. Contudo, não se pode presumir o vício de consentimento quando há elementos que demonstram a ciência da parte contratante sobre a natureza do pacto.

Não há prova contundente nos autos que evidencie a má-fé da instituição financeira ou que a apelante tenha sido impedida de compreender as condições do contrato, pois a mera alegação de erro não é suficiente para anular o contrato regularmente celebrado.

O pacto especifica, de forma destacada, que cuidava de operação com cartão de crédito consignado, cujo Custo Efetivo Total (CET) era superior ao de empréstimo tradicional e que a amortização dar-se-ia mediante desconto mínimo na folha e complementação via fatura.

Ademais, como bem ponderou o juiz de primeira instância, chama à atenção “
a demora em questionar a contratação (mais de 2 anos) enfraquece a tese autoral, demonstrando comportamento contraditório vedado pelo princípio da boa-fé objetiva (venire contra factum proprium)
” (evento 12973015).

Cumpre notar, ainda, que – à época da pactuação questionada – a apelante tinha 08 (oito) empréstimos consignados (fl. 04 do evento 12972979) que decotavam mensalmente a quantia de R$ 394,43 (trezentos e noventa e quatro reais e quarenta e três centavos), o que representava aproximadamente 42% (quarenta e dois por cento) de seu benefício previdenciário de aposentadoria por idade, que é vinculado ao salário mínimo (evento 12972977), o que inviabilizava por completo a sua margem consignável.

Logo, não há que se falar em ato ilícito praticado pelo banco recorrido, mas tão somente exercício regular de direito (art. 188, inciso I, do CC), ao proceder os descontos no benefício previdenciário auferido pela recorrente, haja vista que o contrato firmado entre as partes é hígido.

Nesse contexto, considero que não houve vício de consentimento, tampouco violação ao dever de informação na contratação, o que afasta a possibilidade de condenação do banco apelado à restituição das parcelas pagas, à revisão das cláusulas contratuais e ao pagamento de indenização por danos morais. Nessa linha de entendimento:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – NULIDADE – INEXISTÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), previsto no art. 6º, da Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 13.175/2015, não é, por si só, abusivo, sendo certo que eventual abusividade deverá ser analisada em cada caso concreto. Precedente.
2. A utilização do cartão de crédito para aquisição de produtos e serviços, afasta, no caso concreto, o vício de consentimento alegado (erro).
(TJES, Classe: Apelação 5001092-18.2022.8.08.0014; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador ANNIBAL DE REZENDE LIMA; Sessão de Julgamento: 19/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO NÃO CONFIGURADA. DESCONTOS VÁLIDOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES INCABÍVEL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O desconto combatido, denominado "Reserva de Margem Consignável" (RMC), possui respaldo legal, conforme artigo 6º da Lei nº 10.820/03, com redação dada pela Lei nº 13.175/15. 2. A tese de que o autor intencionava firmar empréstimo consignado simples, e não vinculado a cartão de crédito com RMC, não se sustenta, posto que, no contrato (ID 6088558 - fls. 45/48) consta expressamente tratar-se de cartão de crédito consignado.
3. O contrato de adesão em comento foi suficientemente claro na disposição dos termos que regem a avença e que o Apelante, ao apor sua assinatura no instrumento em apreço, consentiu espontaneamente com os termos estabelecidos. 4. É certo que a efetiva utilização do cartão de crédito confirma a aceitação do consumidor aos termos do instrumento contratual, não se evidenciando prática abusiva pela instituição bancária.
5. No que concerne ao pedido de indenização pelos danos morais supostamente experimentados pelo Apelante, entendo que, considerando que não houve conduta ilícita por parte do Banco, ora Apelado, e sendo este um dos pressupostos para concessão de indenização por danos morais, sua ausência induz à improcedência dos pleitos indenizatórios. 6. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Apelação 0000075-03.2020.8.08.0014; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA; Sessão de Julgamento 07/12/2023)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO.
1. Não há que se falar em nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável devidamente assinado pelo consumidor quando demonstrado que os termos e condições do negócio jurídico estão previstos claramente, inexistindo indício de vício de consentimento na celebração da avença, corroborado pelos documentos que comprovam o uso do crédito.
Precedentes do TJES e do STJ. 2. A cláusula de autorização de desconto do valor mínimo em caso de não pagamento da totalidade da fatura (justificando a amortização lenta da dívida) está redigida em destaque, o que afasta a alegada violação ao dever de informação sustentada pelo consumidor e demonstra o exercício regular do direito da instituição financeira, em consonância ao disposto na Resolução nº 1.035/2009, do Conselho Nacional de Previdência Social. (TJES, Classe: Apelação 5000583-87.2022.8.08.0014; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.; Sessão de Julgamento: 16/12/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA. DEVER DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. PACTA SUNT SERVANDA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I – Preliminar de ausência de dialeticidade: É dialético o recurso de apelação que afronta diretamente o decidido na sentença, ainda que reproduza em partes as alegações tecidas na origem. Preliminar rejeitada. II – Mérito: A relação de consumo não induz a imediata inversão do ônus da prova, bem como, a referida regra de instrução não exime o consumidor de demonstrar minimamente os fatos constitutivos do direito alegado.
III – A ausência de prova mínima a assegurar verossimilhança às alegações do consumidor, aliada à farta prova produzida pela fornecedora, importa na improcedência da ação. IV – O contrato e termo de solicitação de saque que fazem menção expressa a cartão de crédito com reserva de margem consignável, obrigam o consumidor ao cumprimento da avença, sobretudo quando acompanhados de faturas que evidenciam a utilização do cartão de crédito pelo contratante.
V – Afastada a preliminar de ausência de dialeticidade, conhecido o recurso e improvido. (TJES, Classe: Apelação 5000883-49.2022.8.08.0014; Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador ROBSON LUIZ ALBANEZ; Sessão de Julgamento: 20/09/2023)

Pelo exposto, rogando vênia à douta relatora, Desembargadora Débora Maria Ambos Corrê da Silva, e ao preclaro primeiro vogal, Desembargador Convocado Aldary Nunes Júnior,
INAUGURO DIVERGÊNCIA
para
CONHECER
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença de improcedência.

Ato seguinte, em razão do desprovimento do apelo e sopesando o trabalho adicional dos causídicos do apelado nesta instância, condeno a apelante ao pagamento de honorários recursais, nos ditames do art. 85, §11, do CPC, que fixo em 05% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Esclareço que a verba honorária totalizará a importância de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, todavia, mantenho a suspensão da exigibilidade pelo fato de a apelante litigar amparada pela gratuidade de justiça (art. 98, §3º, do CPC).

É, respeitosamente, como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar